Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-57.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando o apelante impugna de forma específica os fundamentos da sentença, expondo razões de fato e de direito que demonstram sua pretensão recursal.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa e a parte não demonstra a existência de controvérsia relevante sobre os valores cobrados.
3. As cooperativas de crédito são equiparadas a instituições financeiras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. É válida a contratação por meio eletrônico, com autenticação por senha e registro digital, nos termos da MP no 2.200-2/2001 e da Lei no 14.063/2020, sendo desnecessária a assinatura física do contrato.
5. A Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) exige a propositura de ação específica para repactuação de dívidas, não sendo aplicável no âmbito de embargos monitórios.
6. Apelação conhecida e desprovido.